Tribunal: TJSP
Processo: 0002210-05.2021.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Determinação de realização de exame criminológico. Defesa sustenta a ilegalidade da medida, requerendo a concessão da progressão ao regime semiaberto, inclusive liminarmente. Prejudicado o pedido. Sentenciado foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto durante a tramitação do presente recurso. Agravo prejudicado.